Tribunal: STF
Processo: Rcl 72137
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Denílson Alexandrino Santos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação rescisória nº 5013298-80.2022.4.03.0000, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Denílson Alexandrino Santos narra que



    “foi promovido para a graduação de 3ºSargento em 1º de junho de 2010. No ano de 2012 chegou ao conhecimento da Administração Militar que o reclamante respondia, desde 2008 à ação penal nº 0007535-61.2008.4.03.6181 que tramitou na 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, passando a responder pelos crimes de uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo, cuja denúncia foi recebida em 17/06/2008. 



    Observando o Decreto nº 4.853, de 6 de outubro de 2006 (Aprova o Regulamento de Promoções de Graduados do Exército e dá outras providências), a Administração Militar instaurou uma sindicância para apurar a existência de causa impeditiva de promoção. Ao final, entendeu a Administração Militar que, no momento em que foi concedida a promoção, o militar tinha contra si ação penal com denúncia recebida, incidindo então na hipótese impeditiva contida no art. 17, II, ‘b’, do Decreto nº 4.853, de de outubro de 2006 (encontrar-se respondendo a processo criminal, em decorrência de recebimento de denúncia), razão pela qual a promoção foi anulada em março de 2012”.



    Discorre que a ação penal foi julgada procedente para condenar o reclamante à pena de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, mas que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação 



    “para ANULAR INTEGRALMENTE A AÇÃO PENAL por incompetência absoluta do juízo federal, incluindo na declaração de nulidade o recebimento da denúncia, e determinou a remessa dos autos ao juízo estadual.



    [...]



    O Parquet, por sua vez, constatou que a pretensão punitiva estatal já estava prescrita e, entendendo que não era caso de nova oferta de denúncia,requereu o arquivamento dos autos. 



    O juízo criminal, por sua vez, acolheu o pedido ministerial e arquivou, definitivamente, os autos”.



    Afirma que, pretendendo reaver a graduação concedida, entrou com pedido administrativo e ingressou com ação judicial com o fim de reativar a promoção ocorrida em 1º de junho de 2010, sob fundamento de que “a causa impeditiva que acarretou a anulação da promoção ocorrida em março de 2012 deixou de existir no mundo jurídico por força do art. 573, §1ºdo CPP”, não tendo obtido êxito em seu intento



    Aduz que propôs ação rescisória com fundamento no art. 966, inciso VIII do CPC em que foi arguido: 



    “o julgado rescindendo tem como fundamento erro de fato verificável nos autos ao deixar de apreciar o pedido principal da demanda, ou seja, a aplicação literal do art. 573, §1º do CPP. 



    Comprovou o reclamante nos autos que era incontroverso que o reclamante foi promovido em 1º de junho de 2010, teve a sua promoção anulada em março de 2012 em decorrência de uma ação penal integralmente anulada e arquivada.



    Sendo tais fatos incontroversos, o que se busca é a plicação literal do art. 573, §1º do CPP, retirando do mundo jurídico a causa impeditiva e reativar a promoção ocorrida em 2010.



    [...] 



    Trazendo de forma mais sucinta e detalhada: 1) o reclamante teve a ação penal que gerou efeito administrativo de nulidade de promoção com o fundamento de que ação penal com denúncia recebida gerou um vício na promoção ocorrida em 1º de junho de 2010; 2) essa ação penal foi integralmente anulada, incluído a denúncia recebida, fazendo com que a ação penal regredisse a fase de indiciamento (fase processual anterior ao recebimento da denúncia), por isso ele foi redistribuído como autos de inquérito policial na justiça estadual; 3) quando o caso é submetido à apreciação do titular da ação penal este não oferta nova denúncia e requer o arquivamento dos autos pela ocorrência da prescrição, ou seja, após a declaração de nulidade, não voltou mais a existir a causa de impedimento de promoção (ação penal com denúncia recebida).” (e-Doc. 1, p. 3-5) 



    Defende, assim, que, o ato reclamado ao afastar a aplicação literal do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, violou a cláusula de reserva de plenário contida no texto da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte



    Requer a concessão da gratuidade de justiça e a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



     Entretanto, a autoridade coatora não afastou a incidência do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, mas julgou a lide com fundamento na interpretação conferida ao art. 17, inc. II, “b”, do Decreto nº 4.853/2006 e no contorno fático-probatórios dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido no âmbito do TRT-3, nos autos da Ação Rescisória nº 5013298-80.2022.4.03.0000:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR MILITAR. PRAZO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO. OBSERVÂNCIA. ART. 966, VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA E NARRATIVA DOS FATOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 



    - A decisão rescindenda transitou em julgado em 08/04/2022. A ação rescisória, por seu turno, foi ajuizada em 23/05/2022, dentro, portanto, do prazo decadencial estabelecido no art. 975 do CPC. A matéria preliminar arguida em contestação confunde-se com o mérito.



     - Segundo o art. 966, VIII e §1º do CPC/2015, há erro de fato quando a coisa julgada se basear em fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável (em ambos os casos) que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. O erro de fato diz respeito a questão que tenha nexo de causalidade com a coisa julgada atacada, restando também caracterizado se o julgador ignorar determinada prova por desatenção, mas não se configura se houver a apreciação de provas (embora má ou questionável).



    - Sustenta o autor, como causa de rescisão do julgado, suposta ofensa ao art. 966, VIII, do CPC/2015, mas seus argumentos não merecem acolhimento no juízo rescindendo porque a coisa julgada está assentada em padrões juridicamente aceitáveis.



     - Por ocasião de sua promoção, ele se encontrava na condição sub judice apontada no art. 17, II, ‘b’ do Decreto nº 4.853/2006: era réu em processo penal. Encontra-se pacificado no STF o entendimento de que não ofende a presunção de inocência a proibição de inclusão de militar que responda a processo criminal em quadros de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento na hipótese de posterior absolvição. 



    - Além disso, a alegação do autor de que a anulação da ação penal devolveu-o à condição de inocente não se presta a fundamentar a possibilidade de promoção. O desfecho do julgamento ocorrido em 18/06/2013, nos autos da ação penal n. 0007535-61.2008.4.03.6181/SP, pela Segunda Turma desta Corte, foi o provimento ao recurso do autor para anular o feito por ausência de justa causa, determinando-se, contudo, a remessa dos autos à Justiça Estadual para a apuração do crime do art. 14 da Lei 10.826/03. Em razão de tal determinação é que houve posterior reconhecimento da extinção da punibilidade do autor em decorrência da prescrição.



     - Não há que se falar em erro de fato na compreensão das narrativas e das provas dos autos, mas tão somente de decisão transitada em julgado que desagradou a parte autora. Qualquer outra interpretação que poderia ser lançada aos comandos normativos e à narrativa dos fatos teria lugar em fase de apelação, mas não em ação rescisória porque a decisão transitada em julgado foi lançada dentro de parâmetros plenamente aceitáveis.



     - Ação rescisória com pedido improcedente. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar” (e-Doc 4, p. 183)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial por entender que “o conhecimento do tema esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ”, tendo mantido essa decisão no julgamento do agravo interno.



    Sob essa ótica, não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente